Tribunal: TJDFT
Processo: 0733376-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
ÓRGÃO: 2a TURMA CRIMINAL CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No PROCESSO: 0733376-92.2022.8.07.0001 EMBARGANTES: MARCOS BEZERRA DE ARAUJO, RAIMUNDO VIEIRA DE ARAUJO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Aguarde-se a Sessão de Julgamento, oportunidade em que os embargos de declaração interpostos por MARCOS BEZERRA DE ARAUJO e RAIMUNDO VIEIRA DE ARAUJO serão julgados. 2. Int. Brasília, 4 de julho de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator